Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui como escopo a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. A simples declaração do requerente de que o flagrante foi forjado, narrativa unilateral e particular sem lastro em provas, não se mostra hábil a desconstituir a condenação pautada em sólido conjunto probatório, no bojo de processo penal no qual se observaram todas as cautelas legais
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a cinco anos, para valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicando-se a restrição legal do art. 64, inciso I, do CP somente quanto à utilização de tal condenação para fins de reincidência.
4. Revisional julgada improcedente.